Tribunal: TJMT
Processo: 1009404-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009404-15.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 57. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O Banco BMG S.A. interpôs Embargos de Declaração contra acórdão proferido em apelação cível, alegando omissão quanto à análise do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. Saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar adequadamente sobre a aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e sobre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor da multa administrativa.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A decisão embargada analisou expressamente a aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispondo que as multas aplicadas pelo PROCON devem observar a graduação conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

5. O acórdão embargado consignou que o Poder Judiciário não pode incidir no mérito administrativo em razão do princípio da separação dos poderes, devendo limitar-se à verificação do cumprimento dos preceitos constitucionais e da observância do devido processo legal.

6. A decisão fundamentou-se em jurisprudência do próprio Tribunal, no sentido de que, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pelo PROCON e respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em modificação da penalidade pelo Poder Judiciário.

7. A irresignação do embargante decorre de discordância quanto à fundamentação adotada e ao resultado do julgamento, configurando pretensão de rediscussão da matéria, o que não se admite pela via dos Embargos de Declaração.

8. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a decisão embargada enfrentou todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não configura omissão a decisão que analisa expressamente a aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa pelo PROCON, sendo inadmissível a utilização dos Embargos de Declaração para rediscussão da matéria já apreciada no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I, II e III; Código de Defesa do Consumidor, artigo 57 e parágrafo único; Lei no 8.656/1993; Lei no 8.703/1993; Lei no 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000489-33.2020.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 11.04.2023; TJMT, Embargos de Declaração no 0003986-45.2015.8.11.0004, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 02.08.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009404-15.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pelo
Banco BMG S/A
contra a decisão proferida nos autos do recurso de apelação no 1009404-15.2024.8.11.0041.

A embargante alega a existência de omissão na decisão, sustentando que o acórdão não se pronunciou adequadamente sobre alguns pontos levantados no recurso de apelação, especialmente quanto à aplicação da multa imposta pelo PROCON.

Alega que, a decisão não abordou o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que regula a forma de aplicação das multas, e que não levou em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor da multa. A embargante também destaca que o acórdão não apreciou adequadamente a questão de que a multa seria abusiva e desproporcional, conforme argumentado em seu recurso.

O Embargado apresenta contrarrazões no ID. 320696399, a fim de rechaçar as teses ventiladas nos Embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009404-15.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pelo
Banco BMG S/A
contra a decisão proferida nos autos do recurso de apelação no 1009404-15.2024.8.11.0041.

Os Embargos de Declaração são recurso destinado à correção de vícios existentes na decisão embargada, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No exame da decisão embargada, observa-se que, não há omissão a ser sanada quanto à análise dos argumentos apresentados.

Alega que, a decisão não abordou o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que regula a forma de aplicação das multas, e que não levou em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor da multa.

Veja-se a tese elencada na decisão monocrática:

Isto se dá, pois, o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode incidir no mérito administrativo, e verificar se a fundamentação utilizada pelo Procon foi correta.

É certa que, deve ser realizado a observação do cumprimento dos preceitos constitucionais, já que estes devem ser respeitados tanto em âmbito administrativo, quanto judicial.

[...]

É certo que a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar se a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, publicado no DJE 14/4/2023).

Destarte, se há o descontentamento, ou discordância, por parte do Recorrente, acerca da fundamentação utilizada, ou por conta das informações colacionadas, os Embargos de Declaração não são o meio cabível para tal irresignação.

Verifica-se, portanto, que, o presente recurso se imbui, exclusivamente, da ausência de concordância das fundamentações, e, ao verificar as alegações deste recurso, constata-se a vontade da rediscussão da matéria.

Como mencionado alhures, tal circunstância não pode ser ventilada por meio dos aclaratórios, já que se pressupõe a ausência de vícios a serem sanados na decisão recorrida, elemento crucial, e obrigatório para os Embargos de Declaração.

Confira-se, inclusive, a jurisprudência pátria:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO –
OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
– DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

[Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, por entender que a decisão embargada não padece de contradição ou omissão e que os fundamentos apresentados não são suficientes para reformar o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025